Tribunal: TJDFT
Processo: 0735782-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ALTERAÇÃO E REALOCAÇÃO DE VOO. ATRASO DE 1:20H. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSENTES DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem a requerente, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 e no valor de R$ 800,00, a título de danos materiais. Narrou que a Sra. Maria adquiriu para a requerente, com a empresa requerida, via programa de milhagens, passagens aéreas para o trecho do Brasília a Recife, no valor de R$ 800,00, a fim de que a autora acompanhasse os filhos e uma tia da Sra. Maria, como cuidadora. Informou que o voo teria sido marcado originalmente para 10/11/2022, às 21h, mas foi cancelado unilateralmente pela companhia aérea 1 (um) dia antes da viagem. Esclareceu que a ré ofereceu um voo antecipado para as 17h do mesmo dia, todavia, por motivos profissionais da Sra. Maria, não foi aceito. Afirmou que foi realocada no voo do dia seguinte, 11/11/2022, às 14h35min, com escala em Salvador e chegada prevista em Recife às 16h40min, no entanto, o voo sofreu um atraso e chegou ao destino apenas às 18h, ou seja, com atraso de 1h20min. Destacou que o voo originário era sem escalas, sendo realocada em voo com escala, acompanhada de uma senhora idosa e duas crianças, uma delas com necessidades especiais. Defendeu que o atraso causou desgastes físicos, emocionais e prejuízo financeiro. Ante os prejuízos suportados e para ser indenizada, ajuizou a presente ação.
3. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. A recorrida/requerida, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não foi demonstrada a efetiva necessidade de concessão do benefício (ID 70889925). Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos elementos processo (carteira de trabalho de ID 70889917 e extratos bancários de ID 70889918) se extrai a hipossuficiência alegada. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e quanto à incidência de danos morais. Em suas razões recursais, a autora afirmou que o serviço prestado pela companhia aérea ré foi defeituoso, uma vez que não prestou a devida informação, tampouco realocou a autora em outro voo respeitando os horários e itinerários previstos e contratados. Alegou que a antecipação da viagem era impossível de ser aceita por motivos de trabalho, bem como por envolver crianças que demandam cuidados, cautelas e preparos maiores, motivos suficientes para a recusa da primeira opção ofertada. Sustentou que a falha na prestação de serviços da recorrida causou vários transtornos, porquanto foi reacomodada em outro voo, 24 horas após o horário originalmente contratado, alterando toda a programação original da família para a viagem, gerando perda de hospedagem e de 1 dia no convívio com os familiares. Defendeu que tal situação gerou angústia e foi muito além do dissabor cotidiano. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pela autora na situação em apreço.
7. É incontroverso que houve o cancelamento do voo contratado pela autora e que esta foi realocada em novo voo, no dia seguinte, o qual sofreu um atraso de 1h20min do horário previsto originariamente para chegada ao destino. No entanto, a autora não trouxe nenhum elemento apto a comprovar quanto ao prejuízo financeiro de R$ 800,00 que teria sofrido, tampouco que teria recusado a antecipação ofertada em razão de compromissos profissionais da outra passageira, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
8. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente se admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, “caput” e parágrafo único do CPC. No caso, a juntada de relatórios médicos das crianças que eram acompanhadas pela autora no voo (ID 70889920 e ID 70889921), a fim de comprovar que eram portadoras de necessidades especiais e, portanto, não poderiam ser submetidas a uma viagem mais prolongada, não se refere a um fato novo e a recorrente não demonstrou justa causa que lhe impediu de juntar esses documentos anteriormente, os quais não devem ser admitidos. Ademais, a autora foi realocada em voo de sua escolha, conforme afirmado na inicial.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
10. Na hipótese, não há elementos mínimos a apontar a ocorrência de lesão extrapatrimonial em razão do cancelamento/atraso do voo. Embora a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não resta caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais.
11. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso não provido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.